Tribunal: TJDFT
Processo: 0708387-61.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DE HIDRÔMETROS. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. OBRIGAÇÃO DA CONSTRUTORA. CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “condenar a ré na obrigação de individualização dos hidrômetros” (ID 74151649).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a sentença é nula por cerceamento de defesa; e (ii) verificar se a construtora cumpriu com sua obrigação de entrega de imóvel predial com individualização de hidrômetros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A produção da prova oral pleiteada pela ré é desnecessária para o desate da controvérsia e o seu indeferimento encontra respaldo no art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Nos termos do art. 1o da Lei Distrital n. 3.557/2005, é obrigatória a instalação de hidrômetros individualizados para cada unidade habitacional, nas edificações verticais residenciais e nas de uso misto e nos condomínios residenciais do DF. O art. 4o da Resolução n. 15/2011 da Adasa dispõe que “os projetos de novos condomínios verticais residenciais e de uso misto devem prever instalações hidráulicas que permitam a medição individual do consumo de água de cada uma de suas unidades”.
5. A própria Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) atestou, em mensagem eletrônica encaminhada ao condomínio apelado, que “o presente imóvel possui instalações hidráulicas individualizadas que permitem a medição individual do consumo de água de cada unidade habitacional” (ID 74151613, p. 1).
6. A ré/apelante cumpriu a obrigação de entrega do empreendimento imobiliário com instalações hidráulicas individualizadas, à luz do art. 1o da Lei Distrital n. 3.557/2005 e do art. 4o da Resolução n. 15/2011 da Adasa. Cabível a reforma da r. sentença, para julgar improcedente o pedido cominatório deduzido na petição inicial.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.